Tribunal: TJSP
Processo: 2019162-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – Decisão agravada que deferiu pedido de liminar, determinando a imediata reativação de inscrição estadual da empresa autora, suspensa por indícios de fraude fiscal – Manutenção – Empresa que atendeu a todas as solicitações do FISCO efetuadas em procedimento administrativo – Suspensão da inscrição que, ao menos neste momento, e frente aos elementos de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – Decisão agravada que deferiu pedido de liminar, determinando a imediata reativação de inscrição estadual da empresa autora, suspensa por indícios de fraude fiscal – Manutenção – Empresa que atendeu a todas as solicitações do FISCO efetuadas em procedimento administrativo – Suspensão da inscrição que, ao menos neste momento, e frente aos elementos de prova colacionados, não deve persistir – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.